Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ENTREGA DE DIREÇÃO A INABILITADO. CONDUTOR MENOR DE IDADE. CONHECIMENTO SOBRE A CONDIÇÃO. CONDUTA DOLOSA.
1. Configura crime de trânsito permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada – art. 310 do CTB, cuja pena é de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
2. Extrai-se dos autos que o acusado entregou a direção de veículo automotor a pessoa sem habilitação: seu sobrinho menor de idade. Não possui relevância para a configuração do delito o fato de o réu ter emprestado ou vendido o bem ao menor.
3. Segundo os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência, o condutor inabilitado foi abordado em razão de sua aparência física, por parecer ser menor de idade, de forma que não se sustenta a tese de que o réu não detinha conhecimento sobre a menoridade do condutor, sobretudo por ser seu tio.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo da conduta, a condenação deve ser mantida.
5. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.